Tribunal: TJSP
Processo: 2089795-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE. Decisão agravada que indeferiu a habilitação de herdeiros e determinou a habilitação do Espólio, na pessoa do Inventariante. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de habilitação direta dos sucessores do credor em decorrência de seu falecimento, para a regularização da representação processual.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE. Decisão agravada que indeferiu a habilitação de herdeiros e determinou a habilitação do Espólio, na pessoa do Inventariante. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de habilitação direta dos sucessores do credor em decorrência de seu falecimento, para a regularização da representação processual. Inteligência dos arts. 110, 313, § 2o, II, 687, 688, II, 689 e 778, § 1o, II, do CPC. Ressalva-se, contudo, que o levantamento dos valores está condicionado à abertura do inventário e expedição do formal de partilha. Precedentes desta Câmara e desta Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.